Tribunal: CARF
Processo: 10983.720737/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
De acordo com a regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, restou comprovado que houve recolhimento de saldo do imposto apurado, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do art. 150, § 4° do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras suposições.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito passivo.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO DO IRPF.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 não delimitou que o beneficiário da isenção é apenas o detentor direto de quotas do capital social. Neste sentido, os beneficiários que trata o dispositivo são os titulares do direito econômico à percepção dos lucros e, consequentemente, são os titulares do direito à isenção estabelecida pela lei tributária. Os lucros ou dividendos pagos ao usufrutuário de participação societária constituem rendimento não sujeito à tributação pelo imposto de renda, desde que tenham sido calculados com base em resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720737/2014-93
ACÓRDÃO
2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO BOHRER OPPITZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
De acordo com a regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do
art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art. 150,
§4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude
ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, restou comprovado que houve recolhimento de saldo do
imposto apurado, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do
art. 150, § 4° do CTN.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento),
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
2
de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora
baseou-se em meras suposições.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelo sujeito passivo.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO DO IRPF.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 não delimitou que o beneficiário da isenção é
apenas o detentor direto de quotas do capital social. Neste sentido, os
beneficiários que trata o dispositivo são os titulares do direito econômico à
percepção dos lucros e, consequentemente, são os titulares do direito à
isenção estabelecida pela lei tributária. Os lucros ou dividendos pagos ao
usufrutuário de participação societária constituem rendimento não sujeito
à tributação pelo imposto de renda, desde que tenham sido calculados
com base em resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, reconhecer a decadência do ano
calendário 2008 e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a inexistência de
omissão de rendimentos tributáveis à razão dos valores devidos pela empresa CEQUIPEL a título
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
3
de distribuição de lucros, isentos da incidência de IRPF e afastar a qualificadora da multa,
reduzindo-a ao seu patamar base de 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano ,
Andre Barros de Moura, Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de despesas médicas, referente aos
exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 446/463), informa a Fiscalização
que no curso da ação fiscal efetuada na empresa CEQUIPEL Indústria de Móveis e Comércio de
Equipamentos Gerais Ltda. constatou-se, a partir do exame da contabilidade (livros Diário e Razão)
e documentação contábil que deu origem aos lançamentos efetuados naquela empresa, que ela
remunerou de forma indireta seus sócios-administradores, mediante a utilização do grupo de
contas do passivo 21017 – SÓCIOS CTA CORRENTE.
Em contas individualizadas, por sócio, foram identificadas diversas transferências de
recursos e pagamentos de despesas com benefícios e vantagens concedidas, tais como
pagamentos de escolas e cursos de línguas, condomínio, cartões de crédito de titularidade dos
sócios (beneficiários) e de seus cônjuges, despesas com luz, telefone, IPTU, IPVA, financiamento,
licenciamento, seguro obrigatório, combustível, seguro e reparo de veículos, plano de saúde do
sócio, cônjuge e filhos, clubes (Hípica e Iate Clube), aluguel de imóvel para filho, salários e
respectivos encargos sociais de empregados inerentes à atividade rural do beneficiário (haras),
dentre outros pagamentos que foram escriturados (contabilizados) nas contas contábeis
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
4
discriminadas para cada um dos sócios da empresa, sendo a conta do contribuinte "2101700356
MAURICIO BOHRER OPPITZ".
Tais pagamentos foram confirmados pela empresa, a qual alegou que os sócios são
os reais beneficiários de todos os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, em benefício direto
dos sócios ou de terceiros em seu benefício.
Ao manusear os documentos de caixa da empresa, a Fiscalização constatou que a
real natureza dos pagamentos contabilizados nas contas dos sócios na empresa eram pagamentos
de remunerações aos sócios, pois se tratava de despesas pessoais cotidianas em que os sócios
entregavam “boletos”, “faturas”, ordens de pagamentos de contas pessoais dos sócios, bem como
pedidos de depósitos em conta corrente, ao setor financeiro da empresa, que efetuava esses
pagamentos.
Entendeu a Fiscalização que a forma que a empresa adotou para “esconder” esses
lançamentos (despesas pessoais e remuneração dos sócios) em contas do passivo não
descaracteriza a essência dos fatos contábeis que são pagamentos de despesas cotidianas e
pessoais dos sócios.
Constatou-se, ainda, que a empresa utilizava este mesmo grupo de contas do
passivo (passivo 21017 - SÓCIOS CTA CORRENTE) para contabilizar os lucros a serem distribuídos
aos sócios (valores originados de provisões de lucros a distribuir) e os pró-labore a pagar, os quais
eram lançados a crédito nessa conta de passivo.
Para efeito de apuração das remunerações indiretas distribuídas na conta
2101700356 MAURICIO BOHRER OPPITZ, foram abatidos desses créditos todos os pagamentos
lançados a débito na conta, até esta ficar devedora. O saldo devedor apurado em cada mês
compôs a base de cálculo do imposto apurado, conforme discriminado às fls. 458/459 dos autos.
Além disso, foi detectado pela Fiscalização que a empresa CEQUIPEL distribuiu
lucros ao contribuinte acima do previsto, ou seja, em desacordo com o que determina o contrato
social da empresa, que dispõe que os lucros líquidos serão distribuídos entre os sócios na
proporção de sua participação no capital social. Assim, considerou como tributáveis as diferenças
entre o valor devido de acordo com a sua participação societária e o valor efetivamente
distribuído, apuradas em cada ano, uma vez que tais diferenças não foram levadas à tributação
pelo interessado. Dessa forma, tais diferenças também compuseram a base de cálculo do imposto,
conforme quadro demonstrativo de fls. 461.
Entendendo que o Contribuinte agiu com intuito doloso de lesar o Fisco, efetuou-se
o lançamento com o deslocamento da contagem do prazo decadencial para lançamento do IRPF
para o inciso I, artigo 173, do Código Tributário Nacional.
Procedeu-se à Representação Fiscal para Fins Penais, em face do fiscalizado, em
cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto no 2.730, de 19 de agosto de 1998 e Portaria SRF
no 2.439/2010.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
5
Além da omissão de rendimentos recebidos da empresa CEQUIPEL, foi também
efetuada a glosa parcial da despesa médica declarada com plano de saúde, no valor de
R$3.567,28, por corresponder a beneficiário não incluído como dependente na declaração do
interessado.
Após análise da impugnação, dos documentos juntados pelo interessado e daqueles
constantes dos autos, restaram alguns pontos a serem esclarecidos pela autoridade lançadora
para fins de bom julgamento da presente lide, motivo pelo qual o presente processo foi
encaminhado para diligência junto a fiscalização, nos termos da Resolução de fls. 627/634. Em
resposta, esta juntou os documentos de fls. 636/672 e prestou os esclarecimentos de fls. 678/680.
O contribuinte, por sua vez, tendo tomado ciência do resultado da diligência,
apresentou os argumentos de fls. 691/714, insistindo na tese de que os valores lançados se
referem a distribuições de lucros realizadas pela empresa CEQUIPEL, não tendo havido
distribuição desproporcional de lucros, uma vez que estaria respaldado por "contrato de usufruto"
para o recebimento de tais lucros, após a transferência de 95% das quotas desta empresa para a
OPPITZ.
Após tal manifestação, esta autoridade julgadora realizou nova diligência junto a
fiscalização para que esta juntasse aos autos o livro Razão relativo a conta 2101700356
formalmente entregue pela empresa por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
relativo ao ano-calendário 2010, para que pudesse ter acesso aos dados ali informados pela
empresa e dali coletados quando do procedimento de fiscalização junto à empresa e ao
contribuinte, haja vista que esta autoridade julgadora não possui acesso aos dossiês de
fiscalização.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 12-89-396 - 19a TURMA da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ de e-fls. 783/822, a qual julgou procedente em parte o lançamento, exonerando parte
da omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 829/872), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
houve a decadência dos débitos relativos ao período de 01/2008 a 10/2009;
deve-se buscar a verdade material dos fatos, com vistas à descoberta da
ocorrência ou não do fato gerador;
a remuneração pode se dar por meio de pró-labore ou por meio de distribuição
de lucros, em decorrência do investimento realizado na sociedade;
o fiscal desqualificou a remuneração recebida a título de lucros para considerá-la
como pró-labore;
a realidade dos fatos é que a contabilidade "trata de simples conta-corrente
(registrado no passivo da empresa) que é compensado com as distribuições de
lucros";
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
6
a fiscalização desconsiderou vários créditos efetuados na conta no 2101700356 -
MAURICIO BOHRER OPPITZ, inclusive as distribuições de lucros, que foram objeto
de lançamento;
junta aos autos, às fls. 572/574, o DOC 2 (Razão analítico), relativo às
contrapartidas dos créditos lançados na referida conta e questiona o motivo de a
mesma contabilidade ser considerada correta para a prova dos débitos ali
registrados e desconsiderada com relação aos créditos ali registrados;
a fiscalização desnaturou o conceito de conta-corrente ao qualificar seu saldo
negativo como resultado de remunerações indiretas efetuadas pela CEQUIPEL;
junta livros Razão, às fls. 557/570, para fins de justificar a existência de créditos
escriturados e não considerados pela fiscalização, bem como a inexistência de
débitos considerados pela fiscalização
estando os créditos evidenciados no ativo e no passivo da empresa, não há
qualquer irregularidade em os sócios fazerem jus a tais valores com o pagamento,
pela empresa, de contas pessoais;
mesmo que a conta corrente do impugnante apresentasse saldo devedor, não
haveria que se falar em remuneração indireta, haja vista que as distribuições de
lucro eram utilizadas para a quitação dessas dívidas em curto espaço de tempo;
acha "estranho" o fato de a fiscalização ter considerado os débitos até
31/12/2010, haja vista que em 2011 e 2012 houve recebimentos de lucros, os
quais transformariam o saldo do conta-corrente em credor;
quando muito, poder-se-ia falar em mútuo/empréstimo, porém, jamais, em
remuneração. Com isso, a empresa CEQUIPEL sempre respeitou o princípio da
Entidade;
afirma que existem débitos relativos a contas supostamente pagas em favor do
contribuinte e considerados pela autoridade autuante no auto de infração que
não se encontram nos Razões da conta 2101700356 (DOC 5 juntado), para
justificar que o Fisco está exigindo imposto sobre pagamentos que não existiram;
conclui que a autoridade administrativa está exigindo imposto de renda sobre
valores inexistentes, ou seja, sobre pagamentos que nunca ocorreram;
ao se analisar o conjunto da contabilidade é inafastável o reconhecimento de que
todo o dinheiro autuado foi distribuído, sendo tal numerário proveniente de
lucros acumulados, inclusive em exercícios anteriores ao fiscalizado, que não
foram considerados pela fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal;
explica que a retirada poderia se dar de forma antecipada ou após a acumulação
do lucro pela Cequipel, a depender das necessidades de caixa da empresa, de
modo que, por vezes, preferiram os sócios não distribuir inteiramente os lucros
acumulados de uma única vez para não deixar a empresa sem capital disponível;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
7
afirma que a distribuição paulatina dos lucros, postergada ou antecipada, está
registrada na Junta Comercial, conforme DOC 6 juntado às fls. 592/594, e que as
retiradas podem ser aferidas pela simples análise do livro Razão da Cequipel;
cita jurisprudência do CARF;
que não cabe a incidência de imposto sobre lucros distribuídos e que a
fiscalização tentou alterar a natureza jurídica da distribuição de lucros;
não houve distribuição desproporcional dos lucros, pois recebeu lucros da OPPITZ,
cujo usufruto das quotas foi resguardado aos sócios, conforme DOC 3 juntado aos
autos (fls. 575/583), e que a OPPITZ detém 95% do capital social da CEQUIPEL,
tendo os sócios recebido da CEQUIPEL a distribuição dos lucros correspondente à
participação da OPPITZ na empresa;
que a contabilidade não foi desqualificada pela auditora, nem tornada
imprestável, o que não impede que sejam apurados os lucros distribuídos;
questiona a aplicação da multa qualificada no percentual de 150% e afirma que o
equívoco na atuação fiscal consiste em tratar o ato jurídico existente (distribuição
de lucros) como ato simulado, desconstituindo-o e pretendendo dar a ele outra
conotação ou coloração.
que se olvidou, ao se fazer o lançamento, que a norma geral de conduta
presumida constitucionalmente é a boa-fé e, em sendo o ato simulado ato ilícito,
para admitir sua existência é necessária a prova.
cita doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo e aduz que no caso em exame a
prova necessária para demonstrar ato simulado não foi e não pode ser produzida,
já que, ato simulado não há;
que não se pode justificar a qualificação da multa num lançamento em pessoa
física com relatos de incorreções nos registros contábeis de pessoas jurídicas;
que a multa qualificada foi imposta múltiplas vezes, nas pessoas físicas dos sócios
e na pessoa jurídica, pelo mesmo fato, e que tal conduta viola os princípios do
devido processo legal e da ampla defesa;
com relação a glosa da despesa médica de seu filho Lucas Oppitz, por este não ser
seu dependente no ano-calendário 2010, alega que deve-se observar o princípio
da verdade material, uma vez que o impugnante é o financiador do plano de
saúde do qual sua esposa consta como beneficiário, sendo viável, portanto, a
dedução integral de tal despesa em sua declaração;
as multas de 75 % e de 150% extrapolam os limites e princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando-se em verdadeiro confisco;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 06/02/2026 o autuado apresentou memoriais reiterando os argumentos
contidos em seu recurso, novamente citando jurisprudência deste CARF.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Contabilidade
O recorrente argui a nulidade do lançamento, por entender descabida a lavratura
do Auto de Infração, uma vez que o lançamento estaria eivado de vício material, a exemplo de
erros na apuração da base de cálculo do imposto, o que o tornaria nulo ab initio. Além disso,
afirma que não tem conhecimento acerca da contabilidade que foi utilizada no lançamento, o que
teria prejudicado a sua defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
9
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente com relação ao suposto desconhecimento da contabilidade
utilizada no curso da ação fiscal e ao fato terem sido juntadas aos autos as folhas que justificariam
os débitos considerados na base de cálculo do imposto apenas após a impugnação, tal argumento
é descabido na medida em que, conforme minucioso relato da autoridade fiscal no relatório de
encerramento da ação fiscal, os débitos identificados na conta 2101700356 - MAURICIO BOHRER
OPPITZ, que serviram de base para o presente lançamento, são exatamente os mesmos que
serviram de base para o lançamento na empresa CEQUIPEL, que se deu em janeiro de 2013,
restando evidente, nos autos dos processos da empresa, que a contabilidade utilizada foi aquela
extraída da contabilidade digital (SPED).
Assim, o contribuinte, sócio e responsável pela referida empresa, teve quase dois
anos para analisar tais débitos até o momento de apresentação de sua impugnação e ainda mais
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
10
tempo do seu recurso, uma vez que o lançamento na pessoa física deu-se apenas em dezembro de
2014. Repise-se que o presente lançamento, na pessoa física do sócio, para cobrança de imposto
de renda da pessoa física, decorre diretamente do lançamento efetuado na pessoa jurídica para
cobrança de contribuições previdenciárias. Os elementos de prova e os fatos que justificaram um
e outro lançamento são os mesmos, no entanto, são diferentes e independentes as legislações
que tratam de cada uma dessas matérias.
Maiores detalhes acerca de tal argumentação constam da folha 16 do presente
acórdão, no item "Da documentação contábil que serviu de base para o lançamento".
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
DECADÊNCIA
O recorrente alega que houve a decadência do lançamento relativo ao período de
01/2008 a 10/2009.
A ciência da exigência fiscal deu-se em 08/12/2014, conforme AR de e-fls. 465,
relativamente ao imposto de renda exigido sobre os anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012.
Pois bem.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço que
o fato gerador do imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de
rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
submetendo-se, assim, a posterior ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
11
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Ultrapassada e firmada a questão do fato gerador complexivo do imposto de renda
pessoa física, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no
prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do CTN, dependendo ou não de antecipação
de pagamento.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas IRPF sujeito ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando se encontra beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
12
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
De acordo com a decisão do STJ, de observância obrigatória por parte dos
Conselheiros, o entendimento que a aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de
recolhimentos do mesmo tributo no período objeto do lançamento, na forma decidida nos autos
do Resp n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
13
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
14
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento
relativamente aos anos-calendário lançados, especificamente o de 2008. Isso porque, a julgar pela
declaração de ajuste do exercício 2009, ano base 2008, consta a informação do imposto pago (e-
fl. 09), senão vejamos:

Assim, evidente que o imposto apurado foi pago pelo contribuinte, sendo
modalidade de antecipação de pagamento, fato relevante para a aplicação do instituto, nos
termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Isto porque, independentemente do regime de tributação, seja ela ganho de capital,
carnê-leão, IRRF, ajuste, tudo diz respeito ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ou seja,
independentemente da modalidade, trata-se de pagamento referente ao IRPF, devendo ser
considerada como antecipação de pagamento para efeitos da contagem do prazo decadencial.
No caso concreto, ainda há um ponto a ser debatido a fixar o dispositivo legal a ser
aplicado no prazo decadencial, qual seja: a aplicação da multa qualificada com a consequência
existência do intuito doloso.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
15
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
16
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando as Súmulas no 14 e 25, determinando que:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Súmula CARF no 25
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
17
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Destarte, a meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fl. 462):

Os fatos constantes no relatório fiscal não são aptos a justificar a conduta prevista
no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou especificamente a
conduta do contribuinte a nenhum dos dispositivos encimados, seja a sonegação, a fraude ou o
concluiu.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa da contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa do contribuinte.
No caso em análise, tem-se que a fiscalização sequer apontou em qual ou quais
fatos se pautou para indicação do dolo, da fraude ou simulação.
Segundo consta do trecho encimado, a fiscalização aduz que houve fraude, no
entanto, sem fundamentar ou sequer apontar os fatos que correspondem a fraude. Pergunto:
Qual a fraude? – Não sei!
Ademais, observa-se que os fatos geradores apurados foram extraídos da
contabilidade da pessoa jurídica a qual o contribuinte é sócio, constando todos os valores da
referida contabilidade. Em outras palavras, caso o contribuinte tivesse o intuito doloso de lesar
o fisco, sequer esses valores estariam contabilizados nos livros da PJ.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
18
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante fora por demais superficial. Devemos
considerar que a fiscalização não logrou comprovar ter a recorrente agido com dolo, através de
atos ilícitos (tributários).
Neste diapasão, pela situação fática demonstrada, não se observa, presente nos
autos, materializados os requisitos previstos no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/94, que define as
circunstâncias que qualificam a ocorrência de sonegação/fraude, em decorrência de que o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos bancários.
Sendo assim, se o fato gerador em relação ao ano de 2008 se consumou no último
instante do dia 31 de dezembro daquele ano, existindo pagamento e não configurado o dolo, o
lançamento, relativamente a este ano-calendário, de onde se vê que o dies a quo do prazo
decadencial foi o primeiro dia do ano de 2009 e o dies ad quem, o último dia do ano de 2013.
Nestes termos, tendo o contribuinte sido cientificado no lançamento em
08/12/2014, de acordo com o § 4° do artigo 150 do CTN, resta fulminado os fatos geradores
referente ao ano-calendário de 2008.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos recebidos de PJ
O recorrente reclama do fato de a fiscalização ter desconsiderado créditos
escriturados na conta 2101700356 - MAURICIO BOHRER OPPITZ, que, segundo o interessado,
corresponderiam a remunerações efetuadas a título de distribuições de lucros e pró-labore.
Entende que deve ser considerada, quando do lançamento e do presente
julgamento, a documentação contábil anexada às fls. 260/278 para fins de análise dos débitos
efetuados na conta 2101700356 - MAURICIO BOHRER OPPITZ e apuração da base de cálculo do
imposto. Tal escrituração está datada de 18/08/2014, data posterior ao início do procedimento
fiscal, tanto da empresa, como da pessoa física.
Alega que a fiscalização não considerou créditos que possuía em virtude do
recebimento de lucros distribuídos, os quais justificariam, por possuírem natureza isenta, os
pagamentos/repasses efetuados pela CEQUIPEL.
Afirma o recorrente que a fiscalização desconsiderou vários créditos efetuados na
conta 2101700356 e junta livro Razão de fls. 558/570.
Com razão o contribuinte!
Tendo em vista que o procedimento fiscal ensejou a lavratura de outros autos de
infração referentes aos demais sócios (familiares) do autuado, ou seja, casos análogos, já tendo a
2o Turma da CSRF ao analisar o Processo no 10980.722888/2014-14, referente ao Sr. AIRTON
BOHRER OPPITZ, entendendo pela natureza de distribuição de lucros dos rendimentos, conforme
consubstanciado no Acórdão no 9202-011.429, opto por reproduzir no presente voto, as razões de
decidir da Câmara Superior, com as quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
19
Como exposto, a controvérsia dos autos cinge-se em saber se o usufrutuário dos
direitos econômicos de participação societária pode beneficiar-se da isenção
concedida pela lei tributária em relação aos rendimentos advindos dos
lucros/dividendos pagos pelas pessoas jurídicas.
Sobre o tema, reproduzo o disposto no art. 10 da Lei no 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
A meu ver, ao contrário do que concluiu a decisão recorrida, o referido dispositivo
legal não delimitou que o beneficiário da mencionada isenção seria apenas o
detentor direto de quotas do capital social, ou seja, da participação societária na
empresa que distribui os lucros. A norma expõe expressamente que os
lucros/dividendos não integram a base de cálculo do IR dos beneficiários (ou seja,
daqueles que recebem os lucros/dividendos). Desta forma, aqueles que são os
titulares do direito econômico à percepção dos lucros, também são os titulares do
direito à isenção estabelecida pela lei tributária.
Sobre o tema, a lei tributária não conferiu qualquer tratamento específico ao
usufrutuário de participação societária, de modo que deve-se buscar nos
conceitos de direito privado os efeitos típicos deste tipo de relação.
O Código Civil trata do usufruto em seus arts. 1.390 e ss, sendo relevante
transcrever os seguintes dispositivos:
Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em
um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os
frutos e utilidades.
(...)
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção
dos frutos.
Já o proprietário, tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa, conforme o art.
1.228 do Código Civil:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
Desta forma, no caso da divisão dos direitos reais entre proprietário e
usufrutuário, este tem o direito de uso e gozo do bem, explorando-o
economicamente para a percepção dos frutos, ao passo que aquele (o que detém
a nu-propriedade) permanece com o direito de dispor da coisa.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
20
No caso dos autos, o contribuinte transferiu para a empresa OPPITZ, com reserva
de usufruto, parte de sua participação societária na CEQUIPEL. Neste sentido, o
contribuinte detém o usufruto sobre o direito econômico da participação
societária transferida à OPPITZ, de modo que, na qualidade de usufrutuário, nos
termos da legislação civil, possui direito à percepção dos frutos do bem.
Por ser o detentor deste direito, entendo que o usufrutuário da participação
societária se enquadra como o “beneficiário” a que se refere art. 10 da Lei no
9.249/95, por ocasião do lucro/dividendo pago por pessoa jurídica. Desta forma, é
possível compreender que o lucro/dividendo pago ao usufrutuário da participação
societária é isento do imposto de renda.
Conforme bem apresentado no acórdão paradigma, a isenção prevista no art. 10
da Lei no 9.249/95 é de natureza objetiva, pois elegeu como parâmetro
determinado fato jurídico (a distribuição dos lucros/dividendos) sem levar em
consideração as condições das pessoas beneficiadas pela exceção. Ou seja, sendo
a pessoa titular do direito à percepção de lucros/dividendos, o recebimento de
tais valores é isento do imposto de renda, não sendo condição necessária à
isenção que o beneficiário detenha participação direta na pessoa jurídica.
Sendo assim, considerar que os beneficiários da isenção prevista no art. 10 da Lei
no 9.249/95 seriam apenas aqueles que detém participação direta na pessoa
jurídica é – com a devida vênia – inovar a norma jurídica do mencionado
dispositivo a fim de restringir sua aplicação. Neste ponto, reforço as minhas
razões de decidir com os seguintes trechos do voto vencedor do acórdão
paradigma no 2401-004.568, cujo redator foi o Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess:
De pronto, observa-se que a legislação de regência não faz qualquer menção à
figura do titular, sócio ou acionista. Os lucros/dividendos apurados a partir de 1o
de janeiro de 1996, como é a hipótese dos autos, pagos ou creditados a pessoa
física ou jurídica, não estão sujeitos á incidência do imposto sobre a renda na
fonte, tampouco integram a base de cálculo do imposto submetido ao ajuste
anual da pessoa física.
Cuida-se de uma verdadeira isenção tributária de natureza objetiva, na medida
em que o legislador ordinário escolheu como parâmetro um determinado fato
jurídico, sem levar em consideração as condições das pessoas beneficiadas pela
exceção.
Em outras palavras, a isenção alcança a riqueza lucros/dividendos na sua
concepção primária, ou seja, os lucros/dividendos das pessoas jurídicas apurados
com base nos seus resultados e pagos ou creditados aos respectivos beneficiários
dos rendimentos. E como exaustivamente afirmado, o usufrutuário, haja vista a
essência do instituto do usufruto, é beneficiário dos lucros/dividendos.
Além dos argumentos já deduzidos no presente voto, nessa situação é ainda mais
evidente que o legislador não circunscreveu o tratamento tributário diferenciado
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
21
apenas para o beneficiário que detenha participação acionária direta na pessoa
jurídica, promovendo a exclusão do usufrutuário da regra de isenção. Daí porque,
utilizando-se de via inadequada, a interpretação da autoridade lançadora inova a
norma jurídica contida no art. 10 da Lei no 9.249, de 1995.
Não fosse assim, a Lei no 6.404/76 (Lei das S/A) não traria a previsão de
pagamento de dividendos diretamente ao usufrutuário, conforme dispõe o seu
art. 205:
Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações nominativas à pessoa que, na
data do ato de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou
usufrutuária da ação.
Sendo assim, nítido que a Lei das S/A, em atenção aos conceitos do direito civil,
dispõe sobre o pagamento de lucro/dividendos diretamente ao usufrutuário da
participação societária, pois esta é uma evidente forma de percepção dos frutos a
que tem direito o usufrutuário sobre a coisa.
Ainda sobre o tema, são esclarecedoras as conclusões da Solução de Consulta
COSIT no 38/2018, cujos fundamentos passo a reproduzir integralmente como
razões de decidir, por concordar com seus termos:
(...)
Nestes termos, entendo merecer provimento o pleito da contribuinte, pois os
valores por ele declarados como lucros (ou seja, isentos do IRPF) não podem ser reclassificados
para rendimentos tributáveis, ante a não caracterização de distribuição desproporcional de
lucros/dividendos pela empresa CEQUIPEL, vez que os valores auferidos como lucros pelo
contribuinte, na qualidade de usufrutuário de participação societária, também são isentos do
imposto de renda.
Da Multa Qualificada
Por todo o exposto no tópico da decadência, entendo por afastar a qualificadora da
multa, reduzindo-a ao seu patamar base de 75%.
Da Multa Confiscatória
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de nulidade, reconhecer a decadência do ano-calendário 2008 e, no mérito, dar-lhe
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.110 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720737/2014-93
22
parcial provimento para reconhecer a inexistência de omissão de rendimentos tributáveis à razão
dos valores devidos pela empresa CEQUIPEL, a título de distribuição de lucros, isentos da
incidência de IRPF e afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a ao seu patamar base de 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 902
DF CARF MF
Original